Tribunal: TJES
Processo: 0001205-44.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001205-44.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNALVA LUIZ DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA OU EXPRESSA. REFLEXOS EM FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE 1/3. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, em ação de conhecimento ajuizada por servidora municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com seus respectivos reflexos em férias, adicional de 1/3 e 13º salário, excluindo o período em que a autora exerceu função de direção escolar. Reconhecida ainda a diferença no pagamento das férias, considerando-se o período de 45 dias. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e determinou a apuração dos valores em fase de liquidação. O Município apelante sustenta, em síntese, a revogação da norma instituidora da gratificação, a inexistência de direito aos reflexos postulados, e a indevida concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a gratificação de regência de classe integra a base de cálculo para férias, 13º salário e adicional de 1/3; (iii) verificar se a justiça gratuita foi corretamente concedida à autora; (iv) analisar a possibilidade de revisão do valor pago, a título de férias de 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007 não foi revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, pois não há incompatibilidade material entre os diplomas legais nem dispositivo que declare expressamente a revogação, em atenção ao art. 2º, § 1º, da LINDB.

A Lei nº 1.969/2013 admite a composição da remuneração por vencimento base e vantagens pecuniárias previstas em outras normas legais, preservando a vigência da gratificação instituída pela Lei nº 1.345/2007.

A gratificação de regência de classe, por sua natureza remuneratória e incidência durante o efetivo exercício da docência, integra a base de cálculo para o 13º salário, férias e adicional de 1/3, conforme previsto na legislação municipal (Leis nº 1.345/2007, nº 1.840/2011 e nº 1.969/2013).

A concessão da justiça gratuita à parte autora foi adequada, diante da ausência de prova robusta apresentada pelo Município para afastar a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A condenação ao pagamento da diferença de férias considerando o período de 45 dias encontra amparo no art. 62, I, da Lei nº 1.969/2013, sendo a apuração do valor devida em sede de liquidação, sem prejuízo da análise de pagamentos eventualmente já efetuados.

Os juros de mora devem ser fixados conforme o índice da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, e, após, pela taxa SELIC acumulada, nos termos do Tema 905 do STJ. Os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, não havendo revogação expressa ou tácita por legislações posteriores.

A gratificação de regência de classe integra a base de cálculo para o 13º salário, férias e adicional de 1/3, quando houver efetivo exercício da docência.

A concessão da justiça gratuita à parte autora somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da suficiência de recursos, ônus não cumprido pelo Município.

A fixação do período de férias em 45 dias para professores em regência de classe deve ser observada, com eventual diferença apurada em fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.345/2007, arts. 1º e 3º; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 79, § 1º, 80 e 96; Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 49 e 62, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000349-46.2022.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001206-29.2021.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 20.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001199-37.2021.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 19.11.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA contra a r. sentença de ID n. 10323556, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, em sede de ação de conhecimento ajuizada por EDNALVA LUIZ DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe, nos termos da Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como dos respectivos reflexos em férias, adicional de 1/3 e 13º salário, relativamente ao período em que a servidora esteve em regência de classe, excluído o interregno em que ocupou função de direção escolar; também foi reconhecida a diferença no pagamento das férias, considerando-se o período de 45 dias e determinada a apuração dos valores em liquidação de sentença, com observância da prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (ID
n
. 10323569), o recorrente alega, em síntese, que: (i) a concessão da justiça gratuita à parte autora é indevida, pois esta possui dois vínculos estatutários, um com o Município e outro com o Estado do Espírito Santo, sendo aposentada neste último; (ii) houve revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que instituíram novo Estatuto e Plano de Carreira para o Magistério Municipal, englobando os benefícios anteriores; (iii) a sentença ignorou a existência de dispositivos revogatórios e não observou que a nova legislação regulamentou integralmente a matéria tratada pela norma anterior; (iv) defende que não há direito à gratificação durante o período de férias, pois se trata de verba devida apenas enquanto há efetiva regência de classe.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a revogação da Lei nº 1.345/2007 e a inexigibilidade da gratificação postulada, além da revogação da justiça gratuita com a consequente condenação da parte autora nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID n. 10323573, nas quais a parte alega,
inicialmente,
que a
j
ustiça

g
ratuita foi corretamente concedida diante da ausência de prova cabal em sentido contrário. No mérito,
aduz que
inexiste revogação, expressa ou tácita, da Lei Municipal nº 1.345/2007,
razão pela qual
pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, vê-se que o Município de Piúma impugna o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida à apelada.

Para tanto, sustenta que não está comprovada a alegada hipossuficiência da apelada, tendo em vista que esta é servidora efetiva com vínculo no Município de Piúma e servidora pública aposentada do Estado do Espírito Santo, de modo que a soma dos dois vencimentos perfaz o total bruto aproximado de R$ 6.700,00, além de tíquete alimentação de R$ 560,00.

Contudo, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural é amparada por presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A revogação de tal benefício exige que o impugnante apresente provas inequívocas que demonstrem a capacidade da parte em arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, em especial por se tratar de pessoa idosa (nascimento em 20/10/1963 – fl. 25), ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A mera alegação de que a autora possui duas fontes de remuneração ou que seus
rendimentos brutos
atingem valor superior a quatro salários mínimos, sem a devida contextualização de despesas ou a apresentação de elementos concretos que refutem a declaração de hipossuficiência, não é suficiente para afastar a presunção legal.

A sentença de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação, agiu em conformidade com o entendimento consolidado de que a ausência de documentos comprobatórios por parte do impugnante justifica a manutenção do benefício, ressalvada a possibilidade de prova posterior em contrário. Portanto, a decisão de manter a gratuidade de justiça à apelada deve ser integralmente confirmada.

Assim, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

Superado esse ponto, no que tange às teses trazidas pelo Município em relação à gratificação de regência de classe, entendo que também não lhe assiste razão.

O cerne da controvérsia reside na alegada revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 2º, § 1º, estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. No caso em tela, não há qualquer dispositivo nas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013 que declare expressamente a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007. A mera cláusula genérica de revogação de "disposições em contrário" não se qualifica como revogação expressa, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, que exige a enumeração precisa das leis revogadas.

Ademais, não se verifica incompatibilidade material entre as normas. A Lei Municipal nº 1.969/2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, regulamenta o vencimento base e a estrutura remuneratória, mas não exclui a possibilidade de outras vantagens pecuniárias serem concedidas por leis específicas. O próprio art. 49 da Lei nº 1.969/2013 é claro ao definir que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, sejam permanentes ou temporárias. Esta disposição legal demonstra que o Plano de Carreira não esgotou a matéria relativa a todos os benefícios e vantagens dos servidores do magistério, permitindo que outras leis, como a Lei Municipal nº 1.345/2007, continuem a prever benefícios adicionais.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, e qualquer alteração na estrutura remuneratória dos servidores deve ser formalizada por lei. A ausência de um dispositivo legal que determine a incorporação da gratificação de regência de classe ao vencimento base, ou que expressamente revogue a Lei nº 1.345/2007, impede o reconhecimento da revogação tácita.

Portanto, a Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em pleno vigor, e a gratificação de regência de classe é devida à autora pelo período em que efetivamente exerceu a regência de classe, ou seja, de fevereiro/2016 a abril/2018 e de janeiro/2021 a outubro/2021 (data da propositura da ação), conforme suas Fichas Financeiras Detalhadas (fls. 183/203 do pdf) e o Portal da Transparência. Exclui-se, corretamente, o período de maio/2018 a dezembro/2020, quando a autora exerceu a função de “Diretora Escolar E”, pois a gratificação é vinculada ao exercício da regência de classe.

Consequentemente, os reflexos da gratificação de regência de classe no 13º salário e nas férias, incluindo o adicional de 1/3, são igualmente devidos. O 13º salário, ou gratificação natalina, é calculado sobre a remuneração percebida no mês de dezembro, conforme art. 79, § 1º, da Lei nº 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma). O art. 80 da mesma lei estabelece que acréscimos pecuniários de natureza remuneratória percebidos durante o ano serão considerados no cálculo do 13º salário.

Além disso, o art. 3º da Lei nº 1.345/2007 expressamente prevê que a gratificação de regência de classe é devida mesmo quando o servidor estiver afastado em virtude de férias. Da mesma forma, as férias e o adicional de 1/3 de férias são calculados com base na remuneração do servidor, conforme art. 62 da Lei nº 1.969/2013 e art. 96 da Lei nº 1.840/2011, e a gratificação de regência de classe, por integrar a remuneração, deve ser considerada em seu cálculo. A sentença, ao reconhecer a incidência da gratificação nos cálculos do 13º salário, férias e adicional de 1/3, agiu com acerto, observando a legislação municipal e o quinquênio prescricional.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria que, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DIFERENÇAS SALARIAIS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E ESTE DESPROVIDO. I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores. II - Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º, não me é permitido inferir, em uma visão lógico sistemática, haver uma distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe. III - Na hipótese, quanto à condenação ao pagamento das diferenças salariais no período de 2019 a 2021 à servidora, há que se considerar que em conformidade com o exposado pelo próprio magistrado sentenciante quando do julgamento dos aclaratórios interpostos de seu decisum “as fichas financeiras juntadas nos autos não faz menção ao pagamento de gratificação de regência de classe, tampouco seus reflexos. Portanto não é possível dizer que o referido cálculo encontra-se correto”. IV- Remessa e recurso conhecidos e este desprovido. Sentença confirmada.
(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0000349-46.2022.8.08.0062 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 20/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL NÃO REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos para pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com os devidos reflexos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões centrais no caso: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a gratificação de regência deve integrar os cálculos de férias, 13º salário e adicional de férias; (iii) analisar a adequação da concessão de justiça gratuita; (iv) determinar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a Lei nº 1.345/2007, pois não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa. A gratificação de regência de classe, enquanto exercício de docência, integra a remuneração e, por conseguinte, serve como base de cálculo para férias, 13º salário e adicional de férias, conforme previsto em lei municipal. A impugnação à justiça gratuita não trouxe elementos probatórios suficientes, no momento processual adequado, para afastar a presunção de insuficiência de recursos da apelada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
A sucumbência mínima da apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase integralmente, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001206-29.2021.8.08.0062 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 20/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011681720218080062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. [...] 2.
Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011993720218080062, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
[...] (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00011959720218080062, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024).

Assim, a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e o apelante, cumpre salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este Sodalício.

Por fim, o Município apelante busca a improcedência do pedido de pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias especificamente para o ano de 2021, alegando que o pagamento para este período foi efetuado corretamente. Contudo, a sentença de primeiro grau não determinou o pagamento de diferenças relativas apenas ao exercício de 2021 de forma isolada. A condenação proferida pela sentença foi ilíquida, reconhecendo o direito da autora à diferença do adicional de férias, retroativo, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, para o período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

A decisão judicial reconheceu o direito à incidência do adicional de 1/3 sobre a totalidade do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, para os docentes em regência de classe. A alegação do Município de que o pagamento de 2021 ocorreu é uma questão de fato a ser verificada na fase de liquidação de sentença, onde serão apurados os valores devidos, considerando-se os pagamentos já realizados e as diferenças a serem complementadas. O reconhecimento do direito em fase de conhecimento não implica que o valor já esteja definido ou que não se possa verificar a correção de pagamentos específicos em momento posterior.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença neste ponto, pois a condenação, ainda ilíquida, refere-se ao direito à diferença, cuja apuração ocorrerá em fase própria, sem prejuízo de se considerar o que já foi pago pela municipalidade.

Face o exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Piúma, mantendo intacta a sentença recorrida
.

Ante o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), a título recursal, observando-se percentual e base de cálculo que vierem a ser apurados em sede de liquidação de sentença,
não podendo ultrapassar o teto legal.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a título recursal, observando-se percentual e base de cálculo que vierem a ser apurados em sede de liquidação de sentença, não podendo ultrapassar o teto legal.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.